Tribunal: TJDFT
Processo: 0726766-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0726766-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: OSVALDO JOSE DE RESENDE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra decisão de ID 157874252 e 161790890, proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0701854-23.2017.8.07.0001, ajuizado por OSVALDO JOSE DE RESENDE. Na decisão recorrida, o Juízo de Primeiro Grau deferiu o pedido do agravado para prosseguimento da execução com a realização da avaliação do bem penhorado, nos seguintes termos: A decisão do TJRJ que excluiu as SPE's com patrimônio de afetação do procedimento de recuperação, em razão da incompatibilidade com o estabelecido na Lei 4.591/1964, foi mantida pelo STJ e que o recurso interposto contra o acórdão não possui efeito suspensivo. Portanto, defiro o pedido de ID 148834205. Expeça-se mandado de avaliação do imóvel descrito na matrícula de ID 19822717, cuja penhora foi deferida no ID 21729291. Vindo, dê-se vistas às partes para manifestação e, após, voltem os autos conclusos. Opostos embargos de declaração pelo ora agravante, por entender que omissa a decisão quanto ao requerimento de suspensão da execução diante da extinção do patrimônio de afetação da Sociedade de Propósito Específico – SPE. Rejeitado os embargos nos seguintes termos: Nada obstante às alegações dos embargantes, não houve omissão na decisão embargada, haja vista a fundamentação acerca da determinação do prosseguimento da presente execução. Do teor da decisão extrai-se que esse juízo enfrentou a questão apresentada inerente a não exclusão da JFE 18 da recuperação judicial para firmar o entendimento exarado na decisão de ID 157874252. Desta maneira, mostra-se patente a intenção de se emprestar efeito modificativo por meio de embargos de declaração, inclusive com a reapreciação de questões enfrentadas no bojo da decisão. Considerando que a pretensão de reanalisar o mérito não se coaduna com a via de embargos de declaração, caso a parte pretenda a modificação da decisão, deverá interpor o recurso adequado. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração e mantenho íntegra a decisão prolatada. Intimem-se as partes para que se manifestem acerca do laudo de avaliação de ID 161221776, devendo a parte credora esclarecer, ainda, se mantém o interesse na adjudicação do bem pelo valor da avaliação. Em suas razões recursais, a recorrente reitera a argumentação de que necessária a suspensão do processo uma vez que extinto o patrimônio de afetação, e que dessa forma a JFE 18 Empreendimentos Imobiliários LTDA não foi excluída do plano de recuperação judicial. Entende que, diante da apresentação e aprovação em assembleia geral de credores do plano de recuperação judicial da JFE 18 Empreendimentos Imobiliários LTDA, em vias de ser homologado, o crédito do agravado deve ser perseguido perante o Juízo da recuperação judicial e que a execução individual deve ser suspensa. Aduz que o julgamento do Agravo de Instrumento no 0032240-42.2020.8.19.0000 não atinge a agravante. Assim, o agravante requer a concessão da tutela de urgência recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, e, no mérito, o provimento do presente agravo para manter suspensa a execução até o trânsito em julgado da decisão que julgar o pedido de homologação do plano de recuperação judicial da JFE 18 Empreendimentos Imobiliários LTDA. Preparo regular (ID 48655215). Apresentada as contrarrazões pelo Agravada (ID 49583602). Comunicado fato novo pela Agravante consistente na homologação do plano de recuperação judicial (ID 53004174). Solicitadas informações ao Juízo de Origem (ID 53158019), encaminhada a Decisão de ID 178439119, juntada ao ID 53954779, julgando extinto o Cumprimento de Sentença em relação à Agravante diante da novação da dívida nos termos do art. 59, caput e §1o, da Lei n. 11.101/2005, e determinando a baixa da penhora determinada à Decisão de ID 21729291, nos seguintes termos: O plano de recuperação judicial foi homologado e a recuperação judicial da parte executada deferida, consumando-se a novação da dívida e constituindo-se novo título executivo judicial, como prevê o artigo 59 caput e § 1o, da Lei n. 11.101/2005. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVADO. CRÉDITOS ANTERIORES. NOVAÇÃO. JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA. INTERESSE PROCESSUAL. PERDA SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.1. Nos termos do artigo 49, caput, da Lei n.° 11.101/05, "estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos". 2. A aprovação do plano de recuperação judicial implica em novação dos créditos anteriores, configurando-se a sentença homologatória, na forma do artigo 59, § 1°, da Lei n.° 11.101/05, em novo título executivo judicial. 3. Por ser a sentença homologatória do plano de recuperação judicial, título executivo judicial, devem ser extintas, e não apenas suspensas, as execuções individuais promovidas contra a recuperanda. 4. Recurso conhecido e provido.(Acórdão 1253186, 07233651220198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 15/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a providência que se impõe é a extinção do cumprimento de sentença, ante a novação, sujeitando-se o crédito exequendo ao juízo universal, nos termos do art. 49 da Lei n. 11.101/2005. ANTE O EXPOSTO, julgo extinto o processo em relação a JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A, em face da novação da dívida. Promova-se a baixa da penhora determinada por este juízo (ID. 21729291). O feito prosseguirá em relação à executada GELUB INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Intimem-se as partes para que informem se a recuperação judicial alcançou a referida empresa. Sem prejuízo, expeça-se ofício ao relator do AGI no 0726766-77.2023.8.07.0000 (ID. 177406993), dando-lhe ciência da presente decisão. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” Quando da análise do requerimento liminar, restou indeferida a atribuição de efeito suspensivo porquanto impossível atestar que o imóvel penhorado era objeto do plano de recuperação e que crédito do agravado estava de fato incluído na planilha de pagamentos, a impedir o acolhimento da tese de novação da dívida. Uma vez que no caso em apreço, a Agravante pretendia a reforma da decisão para revogar a penhora sobre o imóvel, bem suspender a execução, havendo o reconhecimento pelo Juízo de Primeiro Grau da hipótese de extinção da execução diante da novação da dívida, não mais subsiste o interesse recursal. Conforme documento de ID 176842046 verifica-se a homologação do Plano de Recuperação Judicial incluindo a Agravante. Diante desse cenário, torna-se evidente a perda superveniente do interesse recursal da Agravante, porquanto não subsiste utilidade prática na busca da reforma de decisão cujos efeitos restaram desconstituídos. A prolação da decisão extintiva no processo de origem torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Nesse panorama, em virtude da inexistência de interesse recursal, forçoso reconhecer a inadmissibilidade do presente Agravo de Instrumento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 04 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator